Tribunal: TJMT
Processo: 1005602-45.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005602-45.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RONALDO GONDIM DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RONALDO GONDIM DOS SANTOS - CPF: 138.542.594-68 (EMBARGADO), FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIM - CPF: 070.045.321-00 (EMBARGADO), TULIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA - CPF: 138.938.661-91 (REPRESENTANTE), HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - CPF: 405.956.411-72 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (REPRESENTANTE), TULIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA - CPF: 138.938.661-91 (ADVOGADO), HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - CPF: 405.956.411-72 (ADVOGADO), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), URBANO JOSE DA CRUZ LIMA JUNIOR - CPF: 165.138.434-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RONALDO GONDIM DOS SANTOS REPRESENTADO POR FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIM (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RONALDO GONDIM DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RONALDO GONDIM DOS SANTOS - CPF: 138.542.594-68 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL - CPF: 068.821.874-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005602-45.2018.8.11.0000

AGRAVANTES:
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. - EM LIQUIDAÇÃO E OUTRA

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE RONALDO GONDIM DOS SANTOS e FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIM

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – I
MPENHORABILIDADE AFASTADA – BEM DADO EM GARANTIA PELOS PRÓPRIOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 3o, V, LEI N. 8.009/90
- DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A regra estabelecida pela Lei n. 8.009/90, que veda a penhora sobre imóvel utilizado como moradia pela parte-executada e sua família é inaplicável aos casos em que o próprio devedor abriu mão desse direito, ao oferecê-lo como garantia hipotecária, situação expressamente ressalvada pela lei no Art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005602-45.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. - EM LIQUIDAÇÃO

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE RONALDO GONDIM DOS SANTOS e FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIM

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. - EM LIQUIDAÇÃO E OUTRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Execução interposta contra ESPÓLIO DE RONALDO GONDIM DOS SANTOS e FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIM,
deferiu
a substituição do bem imóvel penhorado por ser bem de família, e fundamentando que o bem indicado em substituição possui valor superior ao débito homologado, decisão esta proferida em 03/05/2018 nos autos de numeração única 215-07.1999.811.0041, n. 247/2008, código 94193, atualmente distribuído no PJE sob o n. 0000215-07.1999.8.11.0041 (id 59183127 – fls. 386/387 dos autos originários).

A liminar recursal foi indeferida, conforme id 2272434.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 2636790.

O recurso foi desprovido, conforme acórdão id 3096426.

Foram apresentados Embargos de Declaração no id 3196942, que foram acolhidos no acórdão id 6846503 para
PROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO,
reformar a decisão de Primeiro Grau e manter a penhora do imóvel dado em garantia pelos próprios Embargados, de acordo com art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90.

O recurso transitou em julgado em 02/04/2019.

Em 24/04/2023 foi apresentada a petição id 7317830, suscitando a nulidade dos atos praticados no presente feito, uma vez que os advogados indicados na peça inicial do Agravo de Instrumento não representam a agravada FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIM desde 25/04/2018 (fls. 382/385 dos autos originários n. 0000215-07.1999.8.11.0041, id 59183127).

No Id. 166367167, foi proferida decisão monocrática declarando nulo todos os atos praticados após o indeferimento da liminar, sendo, ainda, aberto prazo para a regularização do polo passivo, em face do falecimento do senhor Ronaldo.

Assim, regularizada a sua representação do Espólio do Sr. Ronaldo Gondim dos Santos, representada pela inventariante Francisca Borges Monteiro Gondim, o feito continua apto para ser levado a julgamento.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende reformar a decisão que

deferiu
a substituição do bem imóvel penhorado por ser bem de família, e fundamentando que o bem indicado em substituição possui valor superior ao débito homologado, decisão esta proferida em 03/05/2018 nos autos de numeração única 215-07.1999.811.0041, n. 247/2008, código 94193, atualmente distribuído no PJE sob o n. 0000215-07.1999.8.11.0041 (id 59183127 – fls. 386/387 dos autos originários).

Pois bem.

Em síntese, trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco BANORTE S/A – EM LIQUIDAÇÃO em desfavor de RONALDO GONDIM DOS SANTOS E FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIM.

Após devidamente citados no processo de execução, os ora Embargados, no dia 26/02/1999, deram em garantia do juízo, o bem imóvel de sua propriedade, matriculado junto ao RGI do 2o Ofício da Capital sob o n. 27.604-R2, Fls. 171, Livro 2-DR.

Sendo julgados improcedentes os Embargos à Execução, prosseguiu a Ação de Execução e em 2007, oportunidade em que os Embargados pugnaram pela impenhorabilidade do imóvel de acordo com a Lei 8.009/1990, sendo indeferido pelo Juízo
a quo
, que determinou o prosseguimento da execução com nova avaliação do bem penhorado.

Somente em 30/08/2017, foi possível realizar nova avaliação do bem, sendo que os Embargados se recusaram assinar o laudo, e o Banco Embargante requereu o prosseguimento do feito com designação de venda do bem penhorado.

O Banco Agravante sustenta que para sua surpresa, o Juízo
a quo
deferiu novo pedido formulado pelos Embargados, para reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel dado em garantia da execução, alegando que havia outro bem para substituir.

Contra essa decisão insurge-se o Banco Embargante, asseverando quanto a credibilidade do outro imóvel indicado para substituição, pois o único documento existente é com data de abril de 1997, sem provas sequer da existência física da área, e se a mesma está livre de ônus, pois inexiste certidão atualizada do imóvel.

Aduz ainda que o imóvel executado foi dado em penhora pelos próprios Embargados.

Pois bem.

É sabido que não incide a regra estabelecida pela Lei n. 8.009/90, a qual veda a penhora sobre imóvel utilizado como moradia pela parte-executada, juntamente com a família, na medida em que ela abriu mão desse direito, ao oferecê-lo como garantia, situação expressamente ressalvada pela lei no art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. Penhora de apartamento. Para obter a declaração de impenhorabilidade do bem de família, incumbe ao requerente demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, ser o bem constrito o único imóvel de sua propriedade e que o mesmo seja utilizado para sua moradia permanente, o que não ocorreu nos presentes autos. Ademais, o bem foi livremente indicado como garantia hipotecária em confissão de dívida. Exceção prevista no art. 3o, V, da lei no 8009/90. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70075854851, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 27/02/2018)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. Imóvel voluntariamente oferecido como garantia hipotecária do débito exequendo. Renuncia à proteção legal. Impenhorabilidade do bem de família que, nos termos do disposto pelo artigo 3o, inciso V, da Lei 8.009/90, se mostra oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Decisão reformada. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70071920672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 22/02/2017)”

Desse modo, constituindo-se o imóvel em garantia dada pelos próprios Devedores, não há falar na proteção do bem de família.

Por fim, importante consignar que os Agravados foram
intimados para manifestarem quanto a probabilidade do direito de substituir o bem penhorado, esclarecendo as alegações de que o imóvel a ser substituído está livre e desembaraçado de ônus, todavia quedaram-se inertes, conforme certidão ID n. 4486712.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão do Juízo
a quo
, que reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel dado em garantia da execução, DETERMINANDO a manutenção da penhora do imóvel dado em garantia pelos próprios Embargados, de acordo com
Art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024